Tribunal: TJDFT
Processo: 0701172-74.2018.8.07.0020
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-21
Data de publicação: 2021-08-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. CONDOMÍNIO. ENTIDADE NÃO AUTORIZADA A COMERCIALIZAR PACOTES DE HOSPEDAGEM. LOCAÇÃO DE UNIDADE IMOBILIÁRIA PARTICULAR POR TEMPORADA. RELAÇÃO DE CONSUMO NÃO CONFIGURADA. PACOTE DE HOSPEDAGEM FALSO. FRAUDE PERPETRADA POR TERCEIRO SEM QUALQUER VÍNCULO COM O CONDOMÍNIO. RESPONSABILIDADE CIVIL. PROCEDER ILÍCITO DO ENTE CONDOMINIAL NÃO CARACTERIZADO. AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE. PRELIMINAR ACOLHIDA. CASSAÇÃO PARCIAL DA SENTENÇA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA.
1. É cediço que a relação entre condomínio e condômino, em regra, não é regida pelo direito consumerista, pois não se enquadram nos conceitos de fornecedor e consumidor. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça.
2. Afastada a aplicação das normas consumeristas, a averiguação da responsabilidade civil da parte condomínio deve ser realizada por intermédio da interpretação das normas civis e processuais de regência.
3. O art. 927 do Código Civil estabelece o dever de indenizar para aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187 do mesmo codex), causar dano a outrem. A conduta humana, a culpa genérica ou latu sensu, o nexo de causalidade e o dano/prejuízo causado à vítima consubstanciam os pressupostos (elementos) do dever de indenizar. O nexo causal constitui a relação de causa e efeito entre a conduta e o resultado. A culpa ou fato exclusivo de terceiro consubstancia uma das excludentes de nexo de causalidade – juntamente a com culpa ou fato exclusivo de terceiro e caso fortuito e força maior. Constatada dita excludente no caso concreto, afasta-se o dever de indenizar.
4. Comprovada a ausência de nexo causal entre a conduta ilícita perpetrada por terceiro, consubstanciada na venda de pacote de hospedagem falso, firmado pelo meio de contrato de locação por temporada eivado de vício de dolo, e os danos sofridos pela vítima, reconhece-se a ausência do dever de indenizar do condomínio réu. Consequência lógica de tal resolução impõe o reconhecimento da ilegitimidade passiva do condomínio para compor a demanda, uma vez que restou demonstrada a total ausência de elementos identificadores de sua participação nos fatos narrados na inicial.
5. Apelação conhecida e provida. Preliminar de ilegitimidade passiva acolhida.